Tribunal: TJSP
Processo: 2169437-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - pedido indeferido de levantamento do valor bloqueado após rejeição da impugnação apresentada pela devedora - possibilidade de levantamento - execução definitiva - interposição de Recurso Especial que não impede o levantamento do valor bloqueado - ausência de suspensividade - arts. 995 e 1.029, §5o do CPC - desnecessidade de se aguardar o

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - pedido indeferido de levantamento do valor bloqueado após rejeição da impugnação apresentada pela devedora - possibilidade de levantamento - execução definitiva - interposição de Recurso Especial que não impede o levantamento do valor bloqueado - ausência de suspensividade - arts. 995 e 1.029, §5o do CPC - desnecessidade de se aguardar o julgamento na Instância Superior - importância que permanece bloqueada nos autos e não está disponível à agravada - ausência de prejuízo ou irreversibilidade se deferido o levantamento do valor diante do porte do agravante - agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169437-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados BERKEL S.A. e LUIS CARLOS
MARADINI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169437-44.2019.8.26.0000
Voto no 36881
Agravo de instrumento no 2169437-44.2019
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Berkel S/A
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - pedido
indeferido de levantamento do valor bloqueado após rejeição
da impugnação apresentada pela devedora - possibilidade de
levantamento - execução definitiva - interposição de Recurso
Especial que não impede o levantamento do valor bloqueado -
ausência de suspensividade - arts. 995 e 1.029, §5o do CPC -
desnecessidade de se aguardar o julgamento na Instância
Superior - importância que permanece bloqueada nos autos e
não está disponível à agravada - ausência de prejuízo ou
irreversibilidade se deferido o levantamento do valor diante do
porte do agravante - agravo provido.
Vistos etc..
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do credor, ora
agravante, de levantamento do valor bloqueado naqueles autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169437-44.2019.8.26.0000
É o relatório.
Inicialmente, destaque-se que em consulta ao andamento
processual no SAJ - Sistema de Automação do Judiciário verifica-se
que, anteriormente a este recurso, foram interpostos três agravos de
instrumento e embargos de declaração pela agravada, os quais, a
grosso modo, objetivavam impedir a liberação dos valores
bloqueados no cumprimento de sentença instaurado pelo exequente,
ora agravante.
Assim, é de se observar que o agravo no
2171055-58.2018, improvido, está prestes a subir à Instância
Superior, diante do Recurso Especial interposto pela agravada, após a
rejeição
dos
embargos
de
declaração
no
2171055-58.2018.8.26.0000/50000, opostos por ela.
Ao agravo no 2211352-10.2018, pleiteando a liberação do
valor bloqueado sob o fundamento de tal importância ser
impenhorável, uma vez que seria destinada ao pagamento de salários
dos funcionários da agravada, foi negado provimento, e sendo
interposto Recurso Especial, negou-se seguimento a tal recurso,
ocasionando a interposição de Agravo na forma do art. 1.042 do CPC,
o qual está prestes a subir à Instância Superior.
Ao agravo no 2018903-88.2019, contra decisão de
Primeiro Grau que deferira ao exequente o levantamento do referido
valor bloqueado, foi dado parcial provimento para que se aguardasse
o julgamento dos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169437-44.2019.8.26.0000
Assim, pretende o agravante levantar o valor bloqueado.
No entanto, tal pretensão foi indeferida pelo MM. Juiz, sob o
fundamento de que o credor deve aguardar o trânsito em julgado do
recurso interposto pela agravada (fls. 07).
A esse passo, cabe anotar que, em regra, a interposição de
recurso especial não é dotada de efeito suspensivo, na forma dos arts.
995 e 1.029, §5o I do CPC.
Nesse trilho, não havendo notícia acerca da eventual
concessão de efeito suspensivo pela Instância Superior, não há óbice
ao prosseguimento do cumprimento sentença, e ao levantamento do
valor bloqueado.
Nesse sentido:
“Agravo De Instrumento - cumprimento provisório de
sentença - a despeito do V. Acórdão ainda não haver transitado em
julgado, ante agravo contra os despachos que inadmitiram o
recurso especial e extraordinário, os quais, em regra, são recebidos
apenas em seu efeito devolutivo, não há óbice ao processamento do
cumprimento provisório (arts. 520, 995 e 1.029, §5o, todos do
CPC/15) - precedentes desta Corte - recurso desprovido” (” (Agravo
de instrumento no 2128500-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos von
Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 05/07/2019, DJe
12/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169437-44.2019.8.26.0000
“Agravo de Instrumento - Cumprimento Provisório de
Sentença - arquivamento - pendência do julgamento dos Recursos
Especial e Extraordinário - tais recursos não possuem, em regra, o
efeito suspensivo - inteligência dos artigos 995 e 520 do Novo
Código de Processo Civil - recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2111851-20.2017.8.26.0000; Relator, Carlos Alberto
Lopes; 18a Câmara de Direito Privado; j.25/07/2017)
“Agravo de instrumento - cumprimento de sentença -
acórdão que manteve a determinação de cessação do desconto
compulsório de 2% incidente sobre os vencimentos para obtenção
de prestação de serviços médico hospitalares. 1. Interposição de
Recursos Especial e Extraordinário que não obstam o
prosseguimento da execução - decisão que indeferiu o pedido de
cumprimento de sentença - reforma - cabimento de execução
provisória do julgado - intelecção dos artigos 520 e seguintes do
CPC/2015 - recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2171658-05.2016.8.26.0000; Relator Oswaldo Luiz Palu; 9a Câmara
de Direito Público, j. 22/02/2017).
Anote-se, a propósito, que o levantamento do valor
bloqueado não importará em qualquer prejuízo à agravada, uma vez
que a importância está depositada nos autos, já fora da
disponibilidade da devedora, bem como não há perigo de
irreversibilidade da medida, diante do porte financeiro do exequente.
Destarte, para o fim de deferir ao agravante o
levantamento do valor bloqueado, é de rigor a acolhida das razões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169437-44.2019.8.26.0000
Isso posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator